Tribunal: TCU
Processo: 029.396/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 691/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades e de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Habitacional do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.396/2011-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apenso: TC- Processo 016.824/2012-1 (Representação). 1.2. Responsáveis: Gilberto Arantes Barbosa, (XXX.492.491-XX), Clovis Jacy Burmann, (XXX.202.347-XX), José Antonio Nogueira Belham, (XXX.066.877-XX), Antonio Cássio Segura, (XXX.466.238-XX), Ricardo Barbalho Lamellas, (XXX.389.107-XX), Jorge Lúcio Andrade de Castro, (XXX.727.606-XX), Jorge Ernesto Pinto Fraxe, (XXX.617.424-XX), Leticio de Campos Dantas Filho, (XXX.910.777-XX), Rubens Silveira Brochado, (XXX.123.100-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Habitacional do Exército - MD/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: Maria Beatriz Castilho da Silva (12839/OAB-DF) e outros, representando Fundação Habitacional do Exército. 1.8. Ciência: 1.8.1. à Fundação Habitacional do Exército sobre as seguintes impropriedades: 1.8.1.1. ausência de concurso público para contratação de pessoal, em afronta ao art. 20 da Lei 6.855/1980 e ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal; 1.8.1.2. deficiência nos critérios adotados para pagamentos dos empregados da APE/Poupex que prestaram serviços à Fundação Habitacional do Exército; 1.8.1.3. lançamentos contábeis de transações imobiliárias realizadas com o Comando do Exército intempestivos, em desacordo com os arts. 83, 85, 87 e 89 da Lei 4.320/1964; 1.8.1.4. utilização de regulamento de licitações e contratos com dispositivos contrários à Lei 8.666/1993; 1.8.1.5. manter em vigência contratação de empréstimo ilegal junto à APE/Poupex, em inobservância ao 29 da Lei 6.855/1980; e 1.8.1.6. promover empreendimento imobiliário, no setor Noroeste em Brasília/DF, a um grupo específico de militares em condições mais vantajosas do que as praticadas normalmente, violando os princípios da moralidade e da impessoalidade.